Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-31.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016482-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR MENDES DOS SANTOS - CPF: 205.217.741-87 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1016482-31.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Artur Mendes dos Santos

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES ULTRAPASSADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA
-
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1016482-31.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Artur Mendes dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por
Artur Mendes dos Santos, julgou procedente a pretensão para determinar a revisão e readequação das faturas dos meses de setembro a outubro/2021, bem como as vincendas durante o trâmite processual, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária argui o cerceamento de defesa, ao passo que requereu a produção de provas em sede de contestação e mesmo assim houve o julgamento antecipado do feito. Ainda quanto ao cerceamento, aduz que se revela contraditório o julgamento improcedente baseado em falta de comprovação quando se pretendeu a realização da prova. Aduz ainda o julgamento ultra petita, ao passo que o pedido do autor se refere à revisão das faturas dos meses de setembro a novembro/2021, enquanto que a sentença estendeu às faturas vincendas durante o trâmite processual.

No mérito, defende que não há qualquer irregularidade nas faturas que apenas refletem o consumo real do apelado e que o relógio medidor foi devidamente aferido em campo, não sendo constada quaisquer irregularidades ou desconformidade, sendo devidos os valores cobrados. Defende, por fim, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 190187671), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1016482-31.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Artur Mendes dos Santos

VOTO

Cinge-se dos autos que o
Artur Mendes dos Santos
ajuizou ação de indenização de dano moral com declaração de inexistência de débito em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que é titular da unidade consumidora n.
6/3134925-1, e que ao ser surpreendido com os valores das faturas dos meses de setembro e outubro de 2021, solicitou uma inspeção o imóvel, prometendo a concessionária a realização em dez dias.

Contudo, sem retorno, foi até a sede da empresa onde obteve a informação de inspeção realizada em 26 de outubro de 2021.

Novamente, no mês seguinte, recebeu nova cobrança excessiva, informando que no período que a concessionária efetuou as cobranças sofreu um acidente e ficou fora de sua residência, razão pela qual os valores aferidos não refletem com o real consumo. Narra que em decorrência das cobranças, sofreu com o corte de energia em 21.12.21. Formula pela revisão do débito de acordo com a sua média de consumo, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente a pretensão para determinar a revisão e readequação das faturas dos meses de setembro a outubro/2021, bem como as vincendas durante o trâmite processual, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 190187660).

Inconformada, a concessionária argui o cerceamento de defesa, ao passo que requereu a produção de provas em sede de contestação e mesmo assim houve o julgamento antecipado do feito. Ainda quanto ao cerceamento, aduz que se revela contraditório o julgamento improcedente baseado em falta de comprovação quando se pretendeu a realização da prova. Aduz ainda o julgamento
ultra petita
, ao passo que o pedido do autor se refere à revisão das faturas dos meses de setembro a novembro/2021, enquanto que a sentença estendeu às faturas vincendas durante o trâmite processual.

No mérito, defende que não há qualquer irregularidade nas faturas que apenas refletem o consumo real do apelado e que o relógio medidor foi devidamente aferido em campo, não sendo constada quaisquer irregularidades ou desconformidade, sendo devidos os valores cobrados. Defende, por fim, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
.

Pois bem. A despeito das preliminares suscitadas, tenho que merecem ser ultrapassadas, passando neste ato à análise do mérito recursal.

Vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, verifica-se a celeuma originou-se no súbito aumento das faturas de energia elétrica, afirmando o apelado que destoam do seu consumo médio.

Contudo, analisando detidamente os autos, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, verifico que o contexto probatório e os elementos arrolados pelo autor, enveredam ao julgamento improcedente da demanda. Explico.

O apelado reputa excessivo os consumos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, mencionando que no período ficou fora de sua residência. No entanto, pela passagem que colacionou, o período que ficou fora de Cuiabá fora somente de um mês.

Ainda, me chamou atenção o fato de reputar excessivo o consumo no referido período, enquanto que o histórico das faturas anteriores contido em todas as faturas contestadas, não revelar qualquer excesso pela concessionária.

Vê-se que em período anterior ao questionado, o consumo do apelado chegou a 242kWh no mês de junho, variando entre fevereiro a agosto, de 204 a 163 kWh (id. 190186219). Destarte, concluo que o período questionado não se revela excessivo, se encontrando na própria média do apelado,
não havendo um aumento substancial a justificar o pedido da exordial.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, determino a invertendo-se o ônus sucumbencial, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao apelado em razão da gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024